Tribunal: TCU
Processo: 037.918/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4312/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.918/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonia Roberta Mitre Sampaio (XXX.733.902-XX); Antonio Claudio Andrade dos Reis (XXX.392.992-XX); Bruno Souza Brabo (XXX.486.202-XX); Carlos Rodrigo Moraes de Souza (XXX.455.862-XX); Daniel Moura Pereira (XXX.345.222-XX); Daniella Franco Coutinho (XXX.669.962-XX); Gleiciane Leal Moraes Pinheiro (XXX.883.302-XX); Karleno dos Reis Ribeiro (XXX.051.882-XX); Pedro Roberto Sousa da Silva (XXX.471.602-XX); Satomi Fujihara (XXX.765.222-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.